Tribunal: TJSP
Processo: 1125339-55.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor acolhido.
3. Linhas telefônicas incluídas em faturas de dois planos distintos, com cobrança de valores também distintos.

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor acolhido.
3. Linhas telefônicas incluídas em faturas de dois planos distintos, com cobrança de valores também distintos. Divergências não esclarecidas pela ré, que deixou de apresentar informações claras sobre os serviços prestados e o cálculo do respectivo preço. Dever inscrito no art. 6o, III, do CDC. Informações desencontradas a respeito do alegado cancelamento das linhas, o que confere verossimilhança às alegações do autor. Art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Declarada a inexigibilidade dos débitos que constem como inadimplidos em relação às linhas em debate.
4. Dano moral caracterizado. Cancelamento de linha telefônica, serviço essencial. Desvio produtivo do consumidor.
5. Recurso do autor provido. Sentença reformada para jugar procedentes os pedidos.